Tribunal: STF
Processo: RE 89481
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
PROCESSUAL REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VALOR DA CAUSA.
EXCLUSAO DO RECURSO, SALVO NOS CASOS DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA REJEITADA (N
2.417). PARA SUPERAR O OBICE REGIMENTAL, A ALEGAÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO DEVE SER RAZOAVEL, NÃO BASTANDO A QUE APENAS ENVOLVE
PRINCÍPIOS GERAIS, COMO O DA LEGALIDADE E O DA GARANTIA DA
PROPRIEDADE (ART. 153, PARAGRAFOS 2 E 22).